Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720857-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SABRINA LUIZ XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Todavia, na hipótese de uma das partes estar em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil). 2- In casu, a demanda discute a ocorrência de erro médico praticado por agente público, sendo possível a inversão do ônus da prova, uma vez que o Distrito Federal, na condição de responsável pelo atendimento dispensado à agravada, tem melhores condições para a produção da prova, dado seu acesso irrestrito aos prontuários, exames e prescrições médicas. 3- A responsabilidade civil do Estado é objetiva e só poderá ser afastada diante de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso seu agente não tenha concorrido de qualquer modo para o resultado (teoria do risco administrativo). 4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova, ao argumento de não estarem presentes os requisitos para tanto. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, asseverando que a responsabilidade do Estado, em erro médico, é sempre subjetiva. Sustenta, em síntese, que não se pode transformar o Sistema Único de Saúde em um “segurador contra o sofrimento” e que, para fins de indenização, bastaria apenas demonstrar que houve dano, nexo causal e conduta, tornando-se desnecessário comprovar o erro. Defende que o SUS tem como pretensão prestar saúde universal, sobretudo às pessoas com menor poder aquisitivo, não podendo ser “privatizado”, a ponto de deixar que seus recursos sejam deslocados à parcela da população que, com acesso ao Judiciário, comprovem a ocorrência de suposto dano durante o atendimento, motivo pelo qual afirma que deve ser afastada a sua responsabilidade ilimitada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso extraordinário quanto à suposta afronta ao artigo 37, § 6o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento esposado pelo acórdão recorrido se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Suprema. A propósito, confira-se: “A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. É dever do Estado e direito subjetivo do cidadão (...) ver garantidos os seus direitos fundamentais e preservada a sua incolumidade física e moral (...). O dever constitucional de proteção somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso” (RE 841526, Relator LUIZ FUX, DJe 1o/8/2016). No mesmo sentido, confira-se o RE 136861, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2020. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010